Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO SALDO DEVEDOR.
1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as teses expostas no agravo de instrumento interposto pelo réu.
2 – Liquidação de sentença por arbitramento. Perícia. Apuração do saldo devedor. Metodologia de elaboração de cálculos. A metodologia de elaboração de cálculos periciais nos exatos termos do título judicial executivo, ainda que distinta da utilizada pela agravante, não acarreta prejuízo ao saldo apurado, pelo que não comporta alteração.
3 – Cálculos. Atualização monetária. Periodicidade mensal. Incorreção. A periodicidade da incidência da correção monetária não foi objeto de controvérsia entre as partes na fase de conhecimento, de modo que não se mostra possível a discussão na fase de liquidação de sentença. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para reformar a decisão impugnada, em parte, e determinar que sejam elaborados novos cálculos para apuração do saldo devedor ou credor, devendo o perito se ater aos exatos limites do julgado e seguir as demais disposições do contrato que não foram objeto de alteração, em especial, quanto a periodicidade mensal da atualização monetária.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.

(Ic/j)